Tribunal: TJDFT
Processo: 0708332-04.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Violência doméstica. Nulidade: quebra da cadeia de custódia. Ameaça. Tipicidade. Provas. Regime prisional. Pena. Substituição. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 mês e 26 dias de detenção, em regime semiaberto, pelo crime de ameaça contra mulher em contexto doméstico e familiar.
2 - Discute-se: (i) se houve quebra da cadeia de custódia; (ii) se há provas para condenação; (iii) se a conduta é típica; (iv) se é cabível indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A falta de perícia das mensagens de áudio enviadas à vítima não invalida a prova, em especial se a defesa, em alegações genéricas, não indica de forma objetiva qual seria a alteração ou manipulação que alega existir.
4. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, de que o réu - seu ex-companheiro - ameaçou causar-lhe mal injusto e grave ao enviar-lhe mensagens de áudio, causando-lhe temor, confirmadas pelos áudios juntados aos autos, são provas suficientes para condenação pelo crime de ameaça.
5. Se as condenações anteriores do réu são por contravenção penal e crime punido com detenção, sem gravidade acentuada, e tendo em vista que a pena aplicada é de pouco mais de um mês de detenção, recomenda-se o regime prisional aberto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
6. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (súmula 588 do STJ).
7. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, tema repetitivo 983).
8. Reparação mínima por dano moral fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 588; tema repetitivo 983; TJDFT, Acórdãos n. 1179068, 1163850, 1179371, 1416758 e 1404390.